Tribunal: TJSP
Processo: 2118501-68.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Feito ajuizado pelo Município de Mauá em face da CDHU e do promitente-comprador do imóvel objeto da exação. Empresa pública coexecutada que apresentou exceção de pré-executividade, sustentando fazer jus à imunidade tributária recíproca. Decisão que acolheu a exceção, extinguindo a execução em relação a ela. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Feito ajuizado pelo Município de Mauá em face da CDHU e do promitente-comprador do imóvel objeto da exação. Empresa pública coexecutada que apresentou exceção de pré-executividade, sustentando fazer jus à imunidade tributária recíproca. Decisão que acolheu a exceção, extinguindo a execução em relação a ela. Julgamento monocrático nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Valor da execução em trâmite na origem, à data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada. Inteligência do art.34 da Lei de Execuções Fiscais-LEF. 'Quantum' decidido no julgamento do Recurso Especial no1.168.625/MG pelo C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que fixou o valor de alçada em R$328,27 para janeiro de 2001, com atualização pelo IPCA-E a partir de então. Extensão de tal entendimento aos Agravos de Instrumento interpostos contra decisões proferidas em execução fiscal. Recurso não conhecido.